Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708001-37.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ ALVES PINTO RECORRIDOS: CONCEPT BOUTIQUE RESIDENCE, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS ÁREAS DE USO COMUM DO CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Verificando-se que o fato que embasa os pedidos formulados na Ação (restrição de uso das partes comuns do condomínio) não é atribuído à Construtora, a qual também não é responsável pelo condomínio e sua administração, escorreito o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada. 2 – Mostra-se abusiva a proibição de ingresso do condômino nas áreas de acesso comum em razão de débitos condominiais, pois o titular de unidade imobiliária em condomínio edilício também é proprietário de fração do solo e das partes comuns do condomínio, tratando-se de medida ofensiva ao princípio da dignidade humana e aos direitos fundamentais à moradia, à propriedade e à sua função social. Ademais, o condomínio dispõe de uma série de instrumentos legais para proceder à cobrança de tais valores, a exemplo da imposição de multa e juros moratórios (CC, artigos 1.336, § 1o, e 1.337), havendo, no caso concreto, notícia de que já foi manejada ação judicial pelo condomínio visando ao adimplemento da obrigação condominial; 3 – Não são devidos lucros cessantes no caso concreto, pois a impossibilidade de ingresso nas áreas de uso comum não representa, necessariamente, óbice à locação do imóvel, já que não havia impedimento de acesso à respectiva unidade imobiliária, sendo que tais danos não podem ser presumidos e não foram demonstrados. 4 – Cabível a modificação de ofício da verba honorária fixada em favor da Construtora, uma vez que arbitrada erroneamente mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8°, do CPC), quando o correto é a fixação de percentual sobre o valor atualizado da causa, como estabelece o art. 85, § 2o, do CPC, revelando-se razoável e proporcional o montante de 10%. Com efeito, “na forma da jurisprudência do STJ, ‘os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/6/2018). 5 – A negativa de acesso às áreas de uso comum do condomínio com base em interpretação equivocada das normas condominiais não enseja dano moral, constituindo mero aborrecimento, inerente a este tipo de situação, inapto a violar direitos da personalidade do condômino. Dessa forma, embora se reconheça que a indevida vedação de acesso às áreas de uso comum do condomínio tenha provocado aborrecimentos ao Autor, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral. Preliminar de legitimidade passiva ad causam da segunda Ré rejeitada. Apelação Cível do Autor desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando existência de dano moral, diante da prática abusiva dos ora recorridos de privarem o recorrente, condômino, de utilizar áreas comuns do edifício. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, com vistas à redistribuição das verbas de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “É incontroverso, ainda, que o autor foi impedido de fazer uso das seguintes áreas do condomínio: restaurante, espaço gourmet, churrasqueira, business center, poker bar, espaço mulher, lavanderia, dentre outros, diante da suposta inadimplência de algumas cotas condominiais. A proibição está prevista em convenção do condomínio (ID 17851258, 17851259 e 17851260) (...). Não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral” (ID 23898156). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Pelas mesmas razões, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, pois para se analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, obstado pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027